Tribunal: STF
Processo: HC 227323
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 174.381/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, impetrou-se Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. FUNDAMENTOS MANTIDOS. NÃO PREJUDICIALIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com a jurisprudência desta Quinta Turma, a sentença penal condenatória superveniente que não permite ao réu recorrer em liberdade somente prejudica o exame do recurso em habeas corpus quando contiver fundamentos diversos daqueles utilizados na decisão que decretou a prisão preventiva, o que não ocorreu no caso em apreço.



    2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar", sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.



    3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete) e em concurso com um adolescente, o que justifica a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. Além disso, o ora agravante, quando flagrado pelo roubo, já tinha contra si processo criminal relacionado à prática, poucos meses antes, do delito de receptação, o que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.



    4. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie sub judice.



    5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    6. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.



    7. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: está comprovada a ilegalidade da prisão preventiva do Paciente, pautada em fundamentos inidôneos. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".



    No caso dos autos, a custódia cautelar foi inicialmente decretada, em 28/5/2022, pelos seguintes fundamentos: 



    "[...] estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, mormente pela gravidade em concreto do delito, com uso de arma, o que coloca em risco a garantia da ordem pública, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de PAOLO LUKA FARIAS DOS SANTOS em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal." (e-STJ, fl. 61, grifou-se). 



    Extrai-se, ainda, das decisões que, em 25/8/2022 e em 26/1/2023, mantiveram a prisão preventiva imposta ao ora agravante: 



    "Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, melhor sorte não lhe assiste. Há indícios de autoria e de materialidade, sendo que o réu confessou os fatos em solo policial, afirmando que anunciou o assalto à vítima, que seu comparsa a rendeu com a utilização de arma branca e que ambos tomaram-lhe a moto, fugindo, respectivamente, na condução e na garupa daquela. Ademais, verifica-se pelo depoimento dos policiais militares que, logo após o crime, o réu teria empreendido fuga em alta velocidade, além de ter desrespeitado diversas ordens de parada, o que demonstra sua personalidade voltada a não acatar ordens vindas de autoridade, revelando inequivocadamente o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Tal condição é corroborada por sua folha de antecedentes, na qual consta processo em andamento pelo crime de receptação, que teria sido cometido em 12/05/2022, ou seja, pouquíssimos dias antes dos delitos ora em análise. Assim, revela-se necessária a manutenção da custódia cautelar também para a manutenção da ordem pública, vez que o réu agride bem alheio, estando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva." (e-STJ, fls. 124-125, grifou-se). 



    "Passo a analisar o pedido da defesa, na forma do artigo 316, parágrafo único do CPP. Apesar de ser primário e ter, de fato, boa índole, o acusado está sendo acusado por crime violento, tratando-se de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e também uso de arma branca. Dessa forma, necessário que aguarde no cárcere até que o mérito seja analisado através do sentenciamento garantindo-se, dessa forma, o princípio da ordem pública. Por essas razões mantenho a prisão do acusado." (e-STJ, fls. 237-238, grifou-se). 



    Posteriormente, não foi permitido ao paciente recorrer em liberdade, nos seguintes termos: 



    "Presentes, nesse momento, os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, ainda mais agora diante da prolação do édito condenatório, não lhe faculto o direito de recorrer desta em liberdade. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra custodiado." (e-STJ, fl. 275). 



    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete de inox) e em concurso com um adolescente, o que justifica a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 



    [...]



    Além disso, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, o ora agravante, quando flagrado pelo roubo, já tinha contra si processo criminal relacionado à prática, poucos meses antes, do delito de receptação, o que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 



    Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete de inox) e em concurso com um adolescente. Além disso, logo após o crime, o réu teria empreendido fuga em alta velocidade, além de ter desrespeitado diversas ordens de parada. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104575, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 



    Registre-se, ainda, a informação de que o paciente, quando flagrado pelo roubo, já tinha contra si processo criminal relacionado à prática, poucos meses antes, do delito de receptação. Na linha de precedentes desta CORTE, tal circunstância também autoriza a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente